Tribunal: TJDFT
Processo: 0711339-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRAS INDEVIDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. TRANSAÇÃO REALIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de ação anulatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante consistente na imediata suspensão das cobranças efetuadas pelo banco em seu cartão de crédito, além do estorno do valor descontado em sua conta bancária em virtude de compra realizada na função débito.
2. Para a concessão de tutela urgência, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, os documentos apresentados pelo agravante – tal como a impugnação administrativa das compras consideradas suspeitas e o boletim de ocorrência – são suficientes para evidenciar a veracidade dos fatos narrados, mas não induzem à probabilidade do direito da parte, uma vez que as operações questionadas pelo agravante, ao que tudo indica, foram efetivadas enquanto o cartão de crédito estava ativado, inclusive mediante o uso de sua senha pessoal, uma vez que promovida compra também na função débito.
4. É o titular do cartão de crédito que é responsável pela guarda e manutenção da sua senha sob sigilo, de modo que as operações bancárias realizadas, enquanto o cartão ainda estava ativado, e antes da comunicação para bloqueio, importam em presunção de responsabilidade do consumidor, atraindo para si o ônus da prova, ainda que alegado o extravio do plástico.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.